Tribunal: TJDFT
Processo: 0743584-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743584-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: EVALDO PEREIRA COSTA AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de liminar, interposto por Evaldo Pereira Costa contra decisão que inadmitiu liminarmente mandado de segurança criminal, impetrado contra suposto ato ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo no 5000046-86.2023.8.10.0051, autorizou o recambiamento definitivo do apenado para a Comarca de Pedreiras/MA. Consta dos autos que o apenado foi preso no Distrito Federal por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pereiras/MA. Proferida sentença condenatória pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pedreiras/MA nos autos da ação penal no 1261-32.2016.8.10.0051 (ID 52282228 – Págs. 40/45), foi interposto recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que conheceu parcialmente do recurso, e, nessa extensão, negou-lhe provimento (ID 52282228 – Págs. 48/61), vindo o acórdão a transitar em julgado em 02/02/2022 (ID 52282228 – Pág. 66). Iniciado o cumprimento da pena, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pedreiras/MA, considerando que o apenado estava preso preventivamente no Distrito Federal, declinou da competência para a execução em favor do Juízo da Execução do Distrito Federal (ID 52282228 – Pág. 104). O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, entendendo-se incompetente para a execução da pena, suscitou conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 52282228 – Págs. 146/147). O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Conflito de Competência no 198.665/DF, conheceu do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Pedreiras/MA (ID 52282228 – Págs. 157/162). Transitada em julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça em 22/08/2023 (ID 52282228 – Pág. 210), o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autorizou o recambiamento definitivo do apenado para a Comarca de Pedreiras/MA (ID 52282228 – Pág. 223). Contra tal decisão se insurgiu o impetrante. No mandamus, o impetrante alega que não há impedimento a que o cumprimento da pena ocorra em Brasília/DF, por ser o local de residência e domicílio do apenado, ainda que o Juízo Natural seja o Juízo da Execução Penal da Comarca de Pedreiras/MA, sendo possível a comunicação entre os Juízos e a fiscalização mediante carta precatória. Aduz que a decisão de recambiamento não pode ser pautada apenas superlotação dos presídios, devendo tal circunstância ser objeto de ponderação com outras que justificam a manutenção do apenado no Distrito Federal (proximidade com a família; trabalho regular, com remição de pena; possibilidade de ingresso em regime aberto). Aponta que, consoante o artigo 103 da Lei no 7.210/1984, o apenado deve permanecer em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar, e, na espécie, a família do apenado reside na Cidade do Paranoá/DF, influenciando na ressocialização do apenado, que cumpre pena no Centro de Internamento e Reeducação do Complexo Penitenciário da Papuda. Destaca que, por intermédio de trabalho interno, o apenado está conseguindo remir sua pena. Salienta que “não há qualquer óbice para que se permita a manutenção do cumprimento de pena pelo Impetrante no Distrito Federal. Ao contrário disso, há vasta possibilidade de cumprimento de pena em local diverso do juízo natural da causa, considerando a clara diferença entre atos decisórios e atos de mera fiscalização bem como por reconhecer a importância da ressocialização, principalmente quando se trata de regimes menos gravosos, como é o entendimento jurisprudencial”, frisando, mais uma vez, que “não há razões para se permitir o recambiamento com base unicamente na superlotação da unidade prisional, ainda mais se levado em consideração que há o interesse da administração pública na manutenção do custodiado no DF”. Sustenta, a esse respeito, subsidiariamente, a possibilidade da concessão de Habeas Corpus de ofício, “para o fim de reconhecer a ilegalidade do recambiamento, visto a desnecessidade e grave prejuízo ao Impetrante, à sua família e ao Estado, mantendo o seu cumprimento de pena imutável no Distrito Federal até que seja declarada a extinção de punibilidade por cumprimento integral, nos termos do artigo 564, §2, do Código de Processo Penal”. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato coator, impedindo a realização de qualquer procedimento de recambiamento até o julgamento final do mérito do presente mandado de segurança. No mérito, postula a suspensão definitiva da determinação de recambiamento. O mandado de segurança foi indeferido liminarmente, sob o fundamento de que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo que, na espécie, a decisão impetrada desafia o recurso de agravo em execução (ID 52330784). Contra a decisão que inadmitiu o mandamus, a Defesa interpõe o presente agravo regimental (ID 52517608), com pedido de liminar – para suspensão de qualquer procedimento de recambiamento –, reiterando as razões expostas na petição inicial e asseverando a possibilidade de admissibilidade do mandado de segurança, sob o argumento de que não se aplica ao caso a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, além de o recurso de agravo em execução não ostentar, via de regra, efeito suspensivo, a decisão da Vara de Execuções Penais é teratológica e existe risco concreto de dano ao impetrante. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido liminar. A impetração busca impugnar decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo no 5000046-86.2023.8.10.0051, autorizou o recambiamento definitivo do apenado para a Comarca de Pedreiras/MA (ID 52282218 – Pág. 04). Verifica-se, portanto, que o impetrante utilizou o mandado de segurança em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste mandado de segurança como substitutivo ao recurso de agravo, correta a decisão que inadmitiu o mandamus. Com efeito, o enunciado n.o 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ressalte-se, ainda, que, quando a decisão atacada desafiar recurso próprio, a utilização de mandado de segurança somente se autoriza em casos excepcionais, de manifesta ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Vale destacar, nesse contexto, que, conforme a jurisprudência desta Corte, não existe direito líquido e certo do apenado quanto ao local de cumprimento da pena. Confiram-se, mutatis mutandis: “[...] I - O art. 103 da LEP, ao preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio familiar e social, não estabelece direito absoluto, podendo ser indeferido por decisão devidamente fundamentada. [...]” (Acórdão 1723262, 07197524220238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 2 - Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida. [...]” (Acórdão 1716579, 07161322220238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida. [...]” (Acórdão 1625545, 07266596720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 15/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando a insurgência nessa via contra ato judicial, em relação ao qual há recurso previsto nas leis processuais, bem como que a decisão atacada não se mostra como manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, não se vislumbra, em princípio, o cabimento do mandamus. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Publique-se e intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para contrarrazões ao agravo interno interposto pela Defesa do impetrante, nos termos do artigo 265, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador